Tribunal: TJBA
Processo: 0120452-46.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 0120452-46.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: TRANSPORTES SOL S/A Advogado(s): GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA EMBARGADAS/APELADAS: ANGELINA SANTOS DA SILVA e outra Advogado(s): RENATA LOBO QUADROS, CÂNDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. JULGADO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1022, DO CPC. EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, INDEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE E TERMO FINAL DA PENSÃO. TEMAS. JULGADO. APRECIAÇÃO. EMBARGANTE. OBJETIVO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO. DESACOLHIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em apelação n. 0120452-46.2008.8.05.0001, em que figuram como embargante e embargadas os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS, e o fazem pelas razões seguintes: Data registrada no sistema.